Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DE PESSOA INTERDITADA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA INTERDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. CORREÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado em ação de alvará judicial para transferência de imóvel pertencente à pessoa incapaz.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o aludido requerimento de alvará deve ser distribuído por prevenção do Juízo que decretou a interdição da curatelada interessada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na linha da reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cuidando-se de requerimento de alvará judicial objetivando simples autorização para transferência de imóvel de copropriedade de pessoa curatelada, não se vislumbrando qualquer discussão a respeito da interdição ou de seus limites, mesmo porque a sentença que a decretou já transitou em julgado, não há que se falar em distribuição por dependência em relação à anterior ação de interdição.
4. Portanto, correta a distribuição aleatória promovida originariamente a outro juízo de família diferente do que decretou a interdição, também existente no foro do domicílio do representante da incapaz.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado.
V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Artigos 50 e 286 do CPC; e artigo 76 do CC.

TJDFT: Acórdão 1977296, 0743128-23.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025; Acórdão 1926298, 0731238-87.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024; etc.